Tribunal: TJPA
Processo: 0800154-27.2024.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800154-27.2024.8.14.0115

APELANTE: ERISNALDO MESQUITA CAYRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800154-27.2024.8.14.0115

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA-PA

APELANTE: ERISNALDO MESQUITA CAYRES

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCELA HENRIQUE LARANJA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CARÁTER RECOMENDATÓRIO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A AUTORIA. RECONHECIMENTO SEGURO E INCONTROVERSO DA VÍTIMA. PROVA ROBUSTA FORMADA POR FILMAGENS, APREENSÃO DE OBJETOS E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. LIVRE CONVICÇÃO FUNDAMENTADA. PALAVRA DA VÍTIMA COM PESO PROBATÓRIO RELEVANTE. IN SUFICIÊNCIA DE PROVAS INVEROSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ERISNALDO MESQUITA CAYRES contra sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, com aplicação de pena privativa de liberdade em regime semiaberto e pena-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preliminar suscitada acerca da nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e pedido de absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 226 do CPP possui natureza recomendatória e não é obrigatório o seu estrito cumprimento quando não há dúvida quanto à autoria, conforme entendimento consolidado no STF e STJ.
4. O reconhecimento da vítima ocorreu com segurança e firmeza, corroborado por outras provas robustas, tais como filmagens, apreensão dos bens e confissão parcial do acusado, formando conjunto probatório harmônico e suficiente.
5. A palavra da vítima, acompanhada de depoimentos testemunhais e policiais, goza de especial relevância em crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade.
6. A alegação de insuficiência de provas revela-se inverossímil diante da robustez do conjunto probatório e da observância do princípio da livre convicção fundamentada, conforme art. 381, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a condenação nos termos da sentença.

Tese: A nulidade do reconhecimento pessoal por ausência do rito do art. 226 do CPP, quando a autoria não está em dúvida e a prova é robusta, não compromete a validade do processo, cabendo à livre convicção fundamentada do magistrado reconhecer a autoria com base no conjunto probatório.

Dispositivos citados: CPP, art. 226, 381, II; CP, art. 157, § 2º, II; CF, art. 5º, LV;

Jurisprudência citada: HC 227629 AgR/SP (STF); AgRg no HC 793886/SP (STJ); Tema 1258/STJ; REsp 1648540/RO (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar

provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N°: 0800154-27.2024.8.14.0115

ORIGEM:

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA-PA

APELANTE: ERISNALDO MESQUITA CAYRES

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCELA HENRIQUE LARANJA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ERISNALDO MESQUITA CAYRES
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba-PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro.

Relatou a
denúncia
(id.29898941), que no dia 18/01/2024, por volta das 09hs no distrito de Moraes de Almeida, os denunciados MAGNO PACHECO MARTINS, ERISNALDO MESQUITA CAYRES E FELIPY AIRES CARNEIRO subtraíram coisa móvel alheia, mediante grave ameaça ou violência, em concurso de pessoas da vítima MAICON ALVES TEIXEIRA.

No dia e horário supramencionados, os denunciados teriam ido até a Compra de Ouro “Império” e ao chegarem lá questionaram do funcionário Maicon Alves Teixeira e perguntaram quanto seria a grama do ouro, momento em que anunciaram o assalto e consumaram o roubo. O ocorrido foi realizado pelos três indivíduos indiciados e por outro que acabou evoluindo a óbito por meio de intervenção policial em que ele teria entrado em confronto com a Polícia Militar.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incursos nas práticas previstas no
artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro.

Relatório final do IPL. (id.29898936)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.29896389)

Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto. (id.29896389-págs.1/2)

Auto de Entrega. (id.29896389)

Recebimento da Denúncia em
22/02/2024
. (id.29898942)

Citação do réu. (id.29898947)

Defesa Preliminar. (id.29898953)

Termo de Audiência. (id.29899029)

Mídias de audiência. (id.29899016-29899030-)

Certidão Judicial Criminal negativa. (id.29899040)

A sentença fora prolatada em
13/01/2024 (id.29899045
), o juízo a
quo,
considerando parcialmente procedente a denúncia contra o denunciado
ERISNALDO MESQUITA CAYRES e FELIPY AIRES CARNEIRO
e os condenou pela prática do crime tipificado no
artigo 157, § 2º, II, do CPB
e ABSOLVEU DO CRIME do art. 157, § 2º, II, do CPB, o réu MAGNO PACHECO MARTINS, com fulcro no art. 386, V e VII, do CPB.

Em
razões recursais (id.29899057
)
,
a Defesa pugnou:
1)
Nulidade do reconhecimento, violação do art. 226 do CPP, 2) Absolvição por insuficiência de provas.

Em
contrarrazões (id.
29899067), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
.

Nesta instância superior
(id. 30571463), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
impro
vimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ERISNALDO MESQUITA CAYRES
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba-PA, que o condenou à pena de
5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, por violação ao tipificado no
artigo 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO – INOBSERVANCIA DO ART. 226 DO CPP

Neste capítulo, a defesa requer a absolvição do apelante, sob o fundamento da não observância do art. 226 do CPP, maculou todo o processo, tornando nulas todas as provas decorrentes de sua ilicitude.

Trata-se de preliminar de nulidade suscitada pela defesa do apelante, alegando a inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal no procedimento de reconhecimento pessoal, o que, segundo alega, macularia todo o processo e as provas dele decorrentes.

O art. 226 do CPP estabelece o rito a ser observado quando for necessário realizar reconhecimento de pessoas, dispondo que tal procedimento deve ser adotado especialmente quando existir dúvida quanto à autoria do fato. Todavia, conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o referido artigo possui caráter recomendatório, e sua observância rigorosa não é obrigatória quando a autoria não for incerta.

No caso dos autos, a vítima, Sr. Maicon Alves Teixeira, reconheceu os réus com absoluta segurança e firmeza, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descrevendo de forma detalhada elementos que coincidem com as imagens colhidas das câmeras de segurança, além de narrar fatos que corroboram a autoria delitiva sem qualquer hesitação ou dúvida.

Ainda que o auto do reconhecimento policial não tenha sido pormenorizado ou que nem sempre o procedimento tenha seguido integralmente o modelo do art. 226 do CPP, evidencia-se que isso não contaminou a prova produzida em juízo, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Destaca-se que a prova da materialidade e autoria do delito está robustamente demonstrada não apenas pelo reconhecimento pessoal, mas também pelas filmagens, apreensão dos bens subtraídos e confissão parcial do réu/apelante, formando um conjunto probatório harmônico, seguro e suficiente.

Assim, considerando o caráter não vinculante do art. 226 do CPP nas hipóteses em que a autoria não é duvidosa, e observando-se o entendimento jurisprudencial atual, rejeito a preliminar de nulidade arguida pela defesa, por ausência de nulidade capaz de comprometer a validade do processo ou de suas provas.

Nesse sentido:

·

HC 227629 AgR/SP (Relator: Ministro Roberto Barroso, 26/06/2023):
O STF declarou que o art. 226 do CPP não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado para reconhecimento, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível. Reconhecimento espontâneo e seguro da vítima dispensa o rito formal.

·

AgRg no HC 793886/SP (Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 25/04/2023): Estabeleceu que não é necessário instaurar o procedimento previsto no art. 226 do CPP se a vítima é capaz de individualizar o agente com segurança, dispensando formalidades quando inexiste dúvida quanto à autoria.

·

AgRg no AgRg no HC 721.963/SP (Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, 19/04/2022): Reafirmou que o reconhecimento feito sem observância do art. 226 do CPP é inválido para fundamentar condenação, salvo quando a prova da autoria é corroborada por outros elementos probatórios independentes.

·

Tema 1.258/STJ (decisão de agosto de 2025, 3ª Seção, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca):
Fixou tese de que o procedimento do art. 226 do CPP é obrigatório quando há dúvida quanto à autoria, mas desnecessário quando a vítima conhece previamente o agente. O magistrado pode se convencer da autoria por outras provas independentes do reconhecimento viciado.

·

REsp 1648540/RO (Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, 2020):
Consolidou o entendimento de que a inobservância do art. 226 pode causar nulidade do reconhecimento, mas que o conjunto probatório pode validar a condenação mesmo com falhas no rito.

De acordo com os referidos entendimentos evidenciam que o procedimento do art. 226 do CPP é requisito importante, mas tem aplicação moderada, especialmente quando a vítima reconhece o agente de forma clara e segura, conforme o presente o caso em debate.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade formulada pela defesa.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual, foram contundentes da participação do apelante na ação criminosa. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

O ofendido
MAICON ALVES TEIXEIRA
relatou em juízo, conforme termos da sentença (id.29899045-pág.6-7)

“
QUE conseguiu ver o rosto dos acusados e os identificou posteriormente na delegacia, pois os réus não estavam totalmente encapuzados durante o assalto. Ressalta, ainda, que possui as filmagens do assalto e fica evidente que foram os réus os autores. Relata que foi amarrado com um fio pelos acusados e trancado dentro do estabelecimento de compra de ouro, sendo colocado um cadeado para fora. Inobstante, após o roubo, conseguiu chamar sua vizinha, que logo acionou a polícia. Às perguntas da defesa, a vítima esclareceu que três pessoas adentraram na compra de ouro e outra pessoa ficou fora do estabelecimento durante o assalto, aguardando no carro, sendo que uma das pessoas que entrou na loja foi morta em confronto com a polícia. Ao ser questionado pelo Juízo, a vítima esclareceu que o primeiro assaltante perguntou quanto custava a grama do ouro, pedindo para ver o ouro. Logo depois, ele iniciou o assalto, mandando a vítima entrar no estabelecimento e ficar quieta, pois os demais comparsas estariam entrando também. Esta primeira pessoa estava armada e de boné baixo, sendo quem faleceu durante o confronto policial. Assim, os acusados perguntaram onde estava o ouro, colocaram a arma na cabeça da vítima e mandaram colocar as mãos para traz, amarrando com um fio. Ainda, diziam para a vítima não chamar a polícia pois sabiam onde ela morava e iriam lá. Relata que a ação dos assaltantes foi rápida, resultando no roubo da quantia entre R$ 3.000,00 a R$ 4.000,00, uma bolinha de ouro e os dois cordões de ouro da vítima. Após, soube que a polícia os prendeu quando estavam a caminho de Novo Progresso, entre 15hr e 17hr da tarde, sendo levado à Delegacia de Novo Progresso, onde fez o reconhecimento dos acusados.”

É do conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
. PENAL.
ROUBO
MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em
crimes
contra o patrimônio, em
especial
o
roubo
, cometidos na clandestinidade, a
palavra da vítima

tem

especial
importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" ( AgRg no AREsp 1.557.476/SP , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 1577702 DF 2019/0268246-6
publicação: 01/09/2020

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP . NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP . 2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" ( AgRg no AREsp 1078628/RJ , Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse. 4. Agravo regimental desprovido.

STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1552187 SP 2019/0227969-8
publicação: 25/10/2019

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157 , § 2º , INCISO II , DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE DELINEADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – ÁLIBI DEFENSIVO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não obstante o réu tenha negado em juízo o cometimento do crime de roubo, ratifica-se o édito condenatório, pois, a palavra da vítima relatando os fatos de forma coerente e segura, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório, mormente quando seus relatos foram infirmados por nenhum outro elemento de convicção, e a defesa não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, na forma do art. 156 do Código de Processo Penal .

TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 21707620148110064 MT
publicação: 27/01/2020

Corroborando com as declarações anteriores, a testemunha RICARDO PEREIRA SIQUEIRA, declarou, conforme termos da sentença (id.29899045-pág.7):

“QUE estava de serviço na data dos fatos, quando recebeu os vídeos das câmeras internas do estabelecimento em que constava o momento do assalto. Ato contínuo, seguiram em direção à Novo Progresso e conseguiram abordar os acusados em um veículo. Às perguntas do Juízo, informou que conseguiu identificar os acusados pelos detalhes do veículo e pela placa informada. Explicou, ainda, que, durante a revista do carro, apreenderam quantias em dinheiro espalhadas e dois cordões dentro de uma calça.”

Saliento ainda, que o policial militar fora ouvido durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos
.

Observo que os depoimentos prestados pelo agente público foram concisos, coerentes e convergente com as declarações dos ofendidos, não havendo divergência em suas declarações.

Imperioso mencionar, nesse momento, que,

os depoimentos prestados por agentes público
são revestidos de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a eles não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policiais civis dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. I –
(...). II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão e nos laudos periciais produzidos, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito do art. 33, caput, da Lei. n. 11.343/06 ao ora agravante. III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
IV – (...).

VI - No mais, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 721.355/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Ao ser ouvido em interrogatório, o réu
MAGNO PACHECO MARTINS
fez a seguinte narrativa, conforme termos da sentença (ID.29899045-PÁGS.7-8)

“QUE negou a prática de qualquer ato delituoso. Explicou que estava em Moraes de Almeida de passagem, pois teria ido se encontrar com uma moça, porém precisava retornar a Novo Progresso para trabalhar e buscar as peças da escavadeira que trabalhava que estavam na manutenção.

Diante disso, foi na rodoviária lanchar, quando encontrou no local com o acusado Felipy, que já conhecia de vista anteriormente. Assim, Felipy pediu uma carona de carro para Novo Progresso, o que foi aceito por Magno. Após saírem da rodoviária, Magno narra que encontrou mais a frente dois rapazes (o acusado Erisnaldo e o de cujus Marcus) parados na BR, e pediram carona por estarem retornando do garimpo, sem dinheiro, e queriam voltar pra sua casa. Dessa forma, Magno, por também ser garimpeiro, se solidarizou com a situação e resolveu dar caronas aos dois rapazes. Quando já estavam chegando em Novo Progresso, foram abordados pela Polícia Militar, momento em que Magno relata ter entendido a situação em que acabara de se meter. Narra, ainda, que o Marcus jogou dois revólveres para fora do carro e, após ter parado o veículo, Marcus começou a correr, tendo ouvido em seguida vários tiros disparados pela Polícia. Por fim, explica que os objetos apreendidos pela Polícia foram encontrados nas mochilas do acusado Erisnaldo e o de cujus Marcus, que estavam no porta-malas do carro.”

Quanto ao réu
ERISNALDO MESQUITA CAYRES
, em seu interrogatório, declarou, conforme termos da sentença. (id.29899045-pág.8)

“
QUE confessou sua participação no assalto, afirmando que conheceu o falecido Marcos no dia anterior aos fatos, tendo sido convidado por ele para vender um ouro. Porém, ao chegar no local, Marcos iniciou o assalto e somente teria o ajudado. Às perguntas da defesa, o acusado Erisnaldo confirmou que ele e Marcos realizaram o assalto, sendo que não se recorda se Felipy participou do roubo pois estava bêbado, tendo contato com ele apenas na delegacia. Assim, relata não lembrar quem era o terceiro comparsa. Ao ser questionado pelo Juízo, explicou que ele e o falecido pediram uma carona para Magno Pacheco na estrada e que não conhecia Magno antes disso. Explica que Magno parou o carro após ser acionado pela Polícia, afirmando que não devia nada. Por esse motivo, Erisnaldo e Marcos jogaram as duas armas para fora do veículo. Ato contínuo, Marcos tentou fugir e foi alvejado pela Polícia. Narra que não houve troca de tiros, já que eles não estavam mais armados.”

Por fim, no interrogatório, o acusado
FELIPY AIRES CARNEIRO
narrou, conforme termos da sentença. (id. 29899045-pág.8)

“QUE negou a autoria do crime denunciado, confirmando apenas que estava no veículo no momento da ação policial, pois pegou uma carona para ir até Novo Progresso com Magno. Diz que, no dia dos fatos, estava na residência de uma moça com que se relacionava, tendo ido posteriormente à Rodoviária, momento em que encontrou com Magno. Narra, ainda, que, mais a frente, Magno deu carona para outros dois rapazes (o acusado Erisnaldo e o falecido Marcus), que não pareciam serem perigosos, estavam apenas com as mochilas. Ademais, relata que Magno não conhecia os rapazes, mas eram garimpeiros, estavam de bota e chapéu. Ao ser questionado pela defesa, esclareceu que morava em Novo Progresso e estava em Moraes de Almeida a serviço, pois trabalha como serviços gerais e foi descarregar um caminhão. Além disso, salienta que os objetos do roubo foram encontrados nas mochilas de Erisnaldo e Marcus. Às perguntas do Juízo, disse inicialmente que não se recorda a cor da camisa que estava quando foi preso, mas que ninguém mandou ele vestir qualquer roupa depois. Inobstante, logo em seguida, o acusado Felipy contraria sua fala e vem relatar que os policiais o mandaram vestir uma camisa, que estava na bolsa dentro do carro.”

A aplicação do In Dubio pro reo somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do
s
crime
s
por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Derradeiramente, vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, II, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

De acordo com os relatos colhidos em juízo, não há qualquer dúvida quanto a autoria delitiva, principalmente com a participação ativa do apelante na conduta criminosa.

Quanto à materialidade restou comprovada pelo Relatório final do IPL, Auto de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega dos bens apreendidos, Auto de Constatação de Dados nº 001/2024/PCPA/DPNP e as imagens da câmera de segurança do local do delito.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do
réu/
apelante pelo crime
tipificado no
art. 157, § 2º, II, do CPB,
uma vez com a própria confissão do réu que corroborou com as demais provas dos autos
.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Mantenho todos os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial
conheço
do recurso em favor de
ERISNALDO MESQUITA CAYRES,
e, no mérito,
nego provimento
, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
18
de dezembro de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025